Tribunal: TJDFT
Processo: 0743680-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E OBJETOS APREENDIDOS E DA TRAFICÂNCIA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. VIÁVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, uma vez que os policiais foram ao endereço do acusado após o flagrarem com o aparelho celular produto de crime de roubo anterior e sem documento de identidade, e acabaram encontrando substâncias entorpecente e objetos mencionados na exordial acusatória, tratando-se, portanto, de prova válida, diante da peculiaridade do caso concreto.
2. Diante da dúvida quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos e da traficância em relação ao apelante, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, de rigor a sua absolvição pela imputação de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006).
3. Conquanto no aparelho celular apreendido com o réu, de origem ilícita, havia conversas e áudios acerca de comercialização de entorpecentes, tal fato, por si só, não enseja a sua condenação no caso dos autos, tampouco confere à certeza necessária de que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade e se destinavam à difusão ilícita, uma vez que outras pessoas residiam no imóvel. Ademais, o réu não foi visualizado ou abordado em movimentação típica de tráfico de drogas no local, não foi flagrada qualquer entrega ou troca efetiva de droga ou objetos entre ele e outras pessoas, nem havia denúncias ou investigação prévia sobre mercancia ilícita de entorpecentes em seu desfavor.
4. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
5. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa quando a aquisição do aparelho celular ocorre por meio de uma pessoa não identificada, sem indicar o seu paradeiro, em uma feira, sem nota fiscal ou recibo de pagamento, demonstrando o dolo do réu em adquirir e receber coisa que sabia ser produto de crime, configurando o crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal.
7. Mantida a condenação pelo crime de receptação e preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
8. A decretação da perda dos valores apreendidos deve ser mantida porquanto o acusado não demostrou a origem lícita quando de sua abordagem.
9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.